Tribunal: STF
Processo: HC 219747
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Edivandro de Oliveira Bueno, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 760.405/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 30 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão e 969 dias-multa, em regime inicial fechado, por infração aos arts. 2º, §§2º, 3º e 4º, II, da Lei nº 12.850/13 e art. 158, §1º, do Código Penal (este por diversas vezes e na forma do art. 71, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), vedado o direito de recorrer em liberdade. Em sede de recurso de apelação, o Tribunal local deu parcial provimento ao apelo defensivo apenas para reduzir a reprimenda para 25 anos e 5 meses de reclusão, mantido o regime fechado. 



    O impetrante aponta constrangimento ilegal, pois, em que pese tenha esteja em regime semiaberto, negou-se ao paciente o direito de recorrer em liberdade. 



    Defende a incompatibilidade entre a manutenção do decreto preventivo e o regime de cumprimento de pena em que se encontra.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para assegurar ao paciente o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da condenação.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão questionado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO E EXTORSÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não é a via adequada para discussão de acerca da autoria do crime de tráfico de drogas, questão esta que demanda exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 



    2. Esta Corte Superior de Justiça sedimentou entendimento segundo o qual a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum. No caso dos autos, consta do voto condutor do acórdão impugnado que o ora agravante encontra-se em estabelecimento prisional adequado ao regime intermediário, não havendo falar, portanto, em constrangimento ilegal a ser sanado. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no que se refere à alegada incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, ressalvo entendimento pessoal (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14), mas acolho recente posição da Primeira Turma, no sentido de que havendo decisão fundamentada apta a justificar a custódia, não há falar-se em ilegalidade. A esse respeito, destaco: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO JURÍDICO: PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PREJUDICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 200.511-AgR/SC, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/10/2021).



    No caso, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva, consignou-se:



    “Por fim, ante exigência insculpida na regra do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (incluída pela Lei nº 13.964/19), segundo a qual, “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”, fica mantida a prisão preventiva dos guardas civis municipais apelantes, tendo em vista a persistência e pertinência dos motivos expostos na r. sentença condenatória em relação a tal custódia cautelar, os quais, por fundamentadamente evidenciarem a sua necessidade, são a seguir reproduzidos:



    “Conforme a determinação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, MANTENHO a prisão preventiva dos réus por entender presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, verifica-se a alta periculosidade dos réus à medida que, se valendo de seus cargos públicos como guardas municipais, formaram organização criminosa com 12 integrantes, instalando clima de medo e insegurança na cidade. 



    Os relatos das testemunhas indicaram comportamento extremamente agressivo e violento dos réus Edivandro Bueno e Daniel Valêncio e a presença dos réus Wanderson Cleiton e Alexandre Cordeiro na Delegacia de Polícia inibiu, por longo tempo, a população de buscar apoio contra o arbítrio de suas atuações. 



    Há informações, no depoimento das testemunhas Fabio Augusto Ruas e José de Arruda Madureira Júnior, de que da organização criminosa ora condenada teriam partido ameaças à Promotora e à Juíza outrora atuantes no caso. 



    Ademais, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra Carmen Lúcia, DJe 20/2/2009). A situação fática inalterada desde a decretação da segregação cautelar justifica outrossim a manutenção da prisão processual. 



    Os réus Wanderson Cleiton e Alexandre Cordeiro encontram-se foragidos [posteriormente à prolação da r. sentença, foi efetivada a prisão deste último, conforme documento de fls. 4.532], de modo que a manutenção de sua custódia cautelar se impõe, pois a atitude dos réus frustra a escorreita aplicação da lei penal. As ameaças relatadas pelas testemunhas protegidas nºs 4, 6 e 7 também fundamentam a necessidade de permanência do decreto prisional. 



    Com o histórico de fuga de dois integrantes da organização, revela-se adequada a continuidade da prisão processual com vistas a impedir que, postos em liberdade, os demais réus adotem conduta semelhante e se evadam para lugar incerto e não sabido, frustrando completamente a aplicação da lei e o cumprimento da pena. 



    Nesse particular aspecto, a colocação em liberdade dos réus atenta diretamente contra a segurança da ordem pública, em razão da alta reprovabilidade da conduta delituosa. Além disso, deve-se considerar o evidente temor das testemunhas, as quais registraram o medo de depor em juízo, em razão do perfil desvirtuado dos guardas”.”



    Vale registrar, no ponto, a manifestação deste Supremo Tribunal ao considerar, quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, que “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC nº 115.462/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente